Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-51.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003939-51.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), JUCELINO CINZANO NUNES - CPF: 352.860.751-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Gabinete 2 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Desembargador Paulo da Cunha

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1003939-51.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCELINO CINZANO NUNES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
– PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA, EM SINTONIA COM O PARECER.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5º, XXXV, CF).

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo Juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Desembargador Paulo da Cunha

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1003939-51.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCELINO CINZANO NUNES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Jucelino Cinzano Nunes
contra suposto ato ilegal do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o seu pedido de restituição de seu veículo motocicleta Honda/CG 160 Start, Placa RAG5H67/MT, Chassi 9C2KC2500MR004882, ano de fabricação 2020/2021, apreendida em posse de
José Mauro da Silva
, no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade coatora.

Alega o impetrante ser o legítimo proprietário do respectivo veículo. Afirma que não foi alvo da operação policial e tampouco é investigado no inquérito policial.

Explica que o produto foi apreendido por estar estacionado na residência do investigado
José Mauro da Silva
. Ressalta que a motocicleta é seu único meio de transporte e que se encontra alienada ao Banco Pan S.A.

Argumenta que postulou junto ao Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá a restituição do bem apreendido, o que foi indeferido pelo juízo singular em 01/12/2023.

Dessa forma, requereu o deferimento da tutela de urgência, para determinar a imediata restituição do veículo apreendido à impetrante, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito (id. 202799185).

Na data de 8 de março de 2023 a liminar foi indeferida.

Notificada a autoridade judicial apontada como coatora, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá prestou informações (id. 207003697).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando preliminarmente pelo não conhecimento do presente
mandamus
e, no mérito, pela denegação da segurança (id. 207728161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Desembargador Paulo da Cunha

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1003939-51.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCELINO CINZANO NUNES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO
(PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Como consignado no relatório, a douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do mandado de segurança, ao argumento de que a decisão que indeferiu a devolução da motocicleta apreendida desafiaria recurso próprio, qual seja a apelação criminal.

Assim, defende o
parquet
pela não possibilidade da utilização do mandado de segurança para combater decisão judicial contra a qual a lei estabeleça via recursal própria.

Entretanto, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas vem entendendo, em casos análogos, que a existência de recurso próprio não impede o manuseio do mandado de segurança, especialmente porque na via mandamental é possível a concessão de liminar, enquanto na apelação criminal não há efeito suspensivo, tampouco previsão de liminar.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS – CIRCUNSTÂNCIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE APELO –IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CRIME - PRECEDENTE DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação
.

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem e seu perdimento são ilegais, especialmente quando provada a utilização do bem apreendido na prática do delito de tráfico de drogas apurado no juízo singular, sendo possível ser declarada a perda do bem em favor da União.

Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus.
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

(N.U 1007241-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 30/06/2022, Publicado no DJE 13/07/2022). Destaquei

Por tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Conforme já relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Jucelino Cinzano Nunes
contra suposto ato ilegal do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o seu pedido de restituição de seu veículo motocicleta Honda/CG 160 Start, Placa RAG5H67/MT, Chassi 9C2KC2500MR004882, ano de fabricação 2020/2021, apreendida em posse de
José Mauro da Silva
, no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade coatora.

Em suma, busca o impetrante a liberação imediata da mencionada motocicleta, ao argumento de que o bem não interessa à ação penal, vez que não há dúvida quanto a sua titularidade, bem como que a sua manutenção em depósito acarreta inevitável diminuição do seu valor venal e deterioração.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à impetrante, devendo a segurança ser denegada.

A propósito, transcrevo o
decisum
proferido pelo Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de restituição do bem:

[...] Para fundamentar a restituição de um bem aprendido em investigação, necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos, sendo eles: 1) que não haja dúvida quanto à sua propriedade; 2) que a coisa apreendida não interesse mais ao processo; 3) que não se trate de objeto confiscável, isso tudo nos termos do art. 91, do Código Penal.

Pois bem, quanto ao primeiro requisito, necessário esclarecer, que o registro de titularidade do bem no departamento de transito, por si só, não comprova a real propriedade do veículo, visto que em casos de bem móvel, o direito de propriedade se admite com a posse. [...]

Ainda nesse contexto, trago à baila trecho importante da cota Ministerial, ipsis litteris:

“apesar da indecorosa tentativa do requerente de ocultar informações deste juízo, efetuando recortes fajutos nos comprovantes de pagamento apresentados, foi possível extrair, dos dados que ali restaram (vide recortes de comprovantes colacionados ao ID 129425037 – Págs. 10/17), a informação de que OS VALORES DESPENDIDOS PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO EFETUADOS A PARTIR DO MÊS DE JUNHO DE 2022 TIVERAM ORIGEM DA CONTA CORRENTE Nº 82894143-2, AGÊNCIA 0001, BANCO NUBANK, CONTA ESSA QUE CONSOANTE APURADO NO BOJO DA AÇÃO CAUTELAR DE Nº 1009305-76.2023.8.11.0042, É DE TITULARIDADE DO INVESTIGADO JOSÉ MAURO DA SILVA.”

Nesse mister, no âmbito do Processo Penal, é possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas aprendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
. (Negritei e sublinhei).

O aludido dispositivo permite a manutenção do bem à disposição do juízo, enquanto interessar ao deslinde do feito.

Na espécie, não há como deferir a restituição do mesmo neste momento, pois o veículo ainda interessa ao processo, sobretudo em virtude de poder ter havido a prática de Crimes Tributários perpetrados âmbito de uma Organização Criminosa.

Dessa forma, é plenamente legal, à apreensão, quando existirem indícios que vinculem o bem a ser contrito aos crimes investigados.

Ademais, com relação a alegação de que não havia ordem judicial específica para apreensão da motocicleta, cumpre esclarecer, que da cautelar sigilosa deferida consta determinação, dentre outras medidas, para à apreensão de “veículos, joias, dinheiro, pedras preciosas e demais objetos de valor econômico” localizados nos endereços indicados na investigação.

Dessa forma, este juízo deferiu o cumprimento dessas medidas em desfavor dos investigados, e, por este motivo a motocicleta foi apreendida, visto que localizada no endereço declinado.

Diante do exposto, verifico que o pedido do requerente, não merece acolhimento. [...] (
sic
do id. 135923968 – Pje 1º Grau – Processo n. 1012135-15.2023.8.11.0042).

Conforme exposto pelo juízo de primeiro grau, o indeferimento da restituição da motocicleta está fundamentada no seu interesse à persecução penal, mormente após a autorização judicial de busca e apreensão no endereço do investigado José Mauro da Silva, notadamente, porque demonstrado que parte do pagamento do financiamento do bem se origina da conta corrente n. 82894143-2, agência 0001, Banco NUBANK, de titularidade do investigado (vide id 129425036), como bem pontuado pela 14ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá [Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária] a levantar dúvida sobre a real propriedade do bem apreendido.

Aliás, na inicial do
writ
o impetrante sequer se deu ao trabalho de tentar elucidar a ligação entre ele e o investigado
José Mauro da Silva
, com quem foi apreendida a motocicleta, tampouco os pagamentos efetuados por ele, o que só reforça a ideia de que o bem pretendido
pode

ter relação com a prática criminosa apurada na origem.

Não bastasse isso, na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se ficar comprovada a utilização desta na prática dos delitos apurados na origem, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União, de acordo com o art. 91 do Código Penal.

Ainda que preenchido o requisito estampado no art. 120 do CPP, qual seja, a comprovação da propriedade do bem, o art. 118 do mesmo diploma legal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não serão restituídas antes de transitar em julgado a sentença.

A propósito, trago o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DE VEÍCULO EM FLAGRANTE DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRETENSÃO - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LÍCITA – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA FÉ – INVIABILIDADE – INTERESSE PARA A AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP –

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que o veículo apreendido foi utilizado na prática criminosa, não é possível a sua restituição, conforme prevê o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas só poderão ser restituídas, antes do trânsito em julgado do processo, quando não mais interessarem à instrução criminal. (N.U 1009909-52.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Desta feita, por ainda interessar à ação penal originária que se encontra em curso, a referida motocicleta não poderá ser restituída enquanto não esclarecida a sua real utilização.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça. No mérito, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
denego a segurança
almejada por
Jucelino Cinzano Nunes
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024